Tribunal: TJDFT
Processo: 0016908-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0016908-80.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JAILTON DA SOLEDADE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DE UTI. ÓBITO DO PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL. A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral e material indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. Aduz a ocorrência de falha na prestação dos serviços ao não disponibilizar leito de UTI que se fazia necessário ao seu genitor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) conforme retratado pelo relatório médico apresentado em ID 26335742, constata-se que foi realizada tomografia de crânio no pai do autor a qual evidenciou uma hemorragia intraparenquimatosa volumosa mais hidrocefalia. Diante dessas circunstâncias, o pai do autor foi submetido a uma craniotomia descompressiva com drenagem parcial do hematoma e colocação de cateter de PIC intraventricular para monitorização da pressão intracraniana e que foi mantido sedado, sob suporte ventilatório, aguardando vaga de UTI, até seu óbito, em 27 de fevereiro de 2011, após intercorrências respiratórias. Nessa senda, é possível inferir que, somente depois de dois dias de evolução de hemorragia intraparenquimatosa cerebral sem assistência médica adequada, o genitor do autor deu entrada ao Hospital de Base de Brasília, local onde, ao ser admitido, foi submetido aos exames e ao tratamento adequado para a enfermidade que o acometia. Somado ao exposto, consoante os esclarecimentos prestados pela médica na audiência de prova técnica simplificada (33910722), o pai do autor, após a realização da cirurgia de descompressão no cérebro, foi encaminhado para a sala de recuperação pós-operatório da neurocirurgia, a qual possui os mesmos equipamentos de uma UTI e onde são dispensados os mesmos cuidados e o mesmo monitoramento que é realizado na UTI, e que se o genitor do autor estivesse internado em uma UTI, não haveria alteração do resultado, uma vez que os cuidados similares à da UTI foram dispensados no local do hospital onde se encontrava e em razão de que a causa do falecimento do pai do autor se deu por complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonia contraída por aspiração de secreções gástricas. Ademais, a partir das declarações da mencionada médica na audiência, vislumbra-se que o transporte do pai autor para outra UTI, ainda que de hospital particular, colocaria a vida dele em risco ainda maior, porquanto o respirador instalado no Hospital de Base é mais potente do que aquele instalado dentro de ambulâncias. Desse modo, pelos elementos informativos constantes nos autos, não é ponderável concluir que a morte do pai do autor teria sido evitada com a sua internação em alguma unidade de terapia intensiva, seja em hospital público ou privado, e que nesta poderia ter sido dispensado um tratamento mais adequado e realizado algum procedimento hábil a lhe garantir uma sobrevida. Portanto, não evidenciado que a internação do pai do autor em UTI poderia ter evitado sua morte e não apresentado qualquer irregularidade no tratamento dispensado ao pai do autor, é temerário infirmar que a omissão do Poder Público em internar o pai do autor em UTI tenha sido a causa determinante para o seu falecimento.” (ID 11527021 - Págs. 1 e 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030